Tribunal: TJDFT
Processo: 0707505-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
D E S P A C H O Da detida análise dos autos, observa-se que a certidão de ID 12951074 noticiou a interposição de recurso especial pelas partes embargantes (BANCO DO BRASIL S/A e PRIMO JOSÉ COLLI ARNEIRO). Todavia, o objeto da mencionada certidão não exprime a realidade dos autos, pois, na verdade, o aludido recurso foi interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI (conforme ID 12944962). Destarte, a fim de afastar eventuais questionamentos e tendo em vista o petitório de ID 13427361 salientando o fato, retifique-se a mencionada certidão. No mais, observe-se o sobrestamento do feito determinado no ID 12943364, continuando pendente o julgamento dos aclaratórios opostos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 09 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator